Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-48.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear c.c. prestação de contas e consignação em pagamento ajuizada por condôminos em face do síndico e do Condomínio – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de prestação de contas, porquanto reconhecida a ilegitimidade ativa e passiva; bem como em relação ao pedido de consignação em pagamento, porque

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de deliberação assemblear c.c. prestação de contas e consignação em pagamento ajuizada por condôminos em face do síndico e do Condomínio – Sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de prestação de contas, porquanto reconhecida a ilegitimidade ativa e passiva; bem como em relação ao pedido de consignação em pagamento, porque reconhecida a falta de interesse de agir; e julgou parcialmente procedente a ação para anular a deliberação da assembleia realizada em 06/10/2020 quanto à majoração das taxas ordinárias e à criação da taxa extraordinária. – Apelo dos autores e do Condomínio corréu – Prestação de contas - Ilegitimidade ativa dos autores em relação ao pedido de prestação de contas. Como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive do C. STJ, o condômino, individualmente, não tem legitimidade ad causam para exigir contas de síndico. Em verdade, incumbe ao Condomínio, entidade coletiva, demandar contra o síndico ou demais administradores para valer-se da prestação de contas em prol dos interesses dos condôminos, conjuntamente. Raciocínio análogo aplica-se em relação à pretensão dirigida pelos autores em face do Condomínio. Com efeito, ainda que haja interesse do condômino em obter esclarecimentos acerca das contas da administração do Condomínio, as contas são prestadas em assembleia, e não pessoalmente pelo síndico, como já assentado em iterativa jurisprudência, inclusive desta C. Câmara. – Consignação em Pagamento – A medida perseguida pelos autores não encontra amparo no art. 335, V, do CC, pois a previsão de litígio sobre o objeto do pagamento a que alude o referido dispositivo legal não envolve o credor e o devedor (caso dos autos), mas sim o credor e um terceiro. Demais disso, não restou demonstrado in casu que, uma vez declarada a nulidade das deliberações atinentes ao item 3 da AGE de 06/10/2020, tenha havido recusa por parte do Condomínio réu de receber o valor da contribuição mensal, livre dos acréscimos decorrentes da majoração da contribuição ordinária e da cobrança atinentes às despesas extraordinárias criadas na AGE de 06/10/2020. Destarte, inviável a medida postulada na inicial. – Nulidade das deliberações havidas na AGE de 06/10/2020 relativamente à majoração da contribuição ordinária e da criação de despesas extraordinárias – Manutenção da invalidade das deliberações que se impõe. Com efeito, analisada a convenção condominial, mais especificamente seu art. 27, dele consta que, dentre outras atividades, compete ao Conselho Fiscal propor "orçamento para o subsequente exercício, informando a Assembleia Geral" (sic), enquanto ao Conselho Consultivo externar "parecer em matéria relativa as despesas extraordinárias" (sic). Condomínio suplicado que não negou a inexistência de uma das etapas atinentes à majoração do orçamento das despesas ordinárias e das despesas extraordinárias, qual seja, o crivo ou parecer preliminar dos Conselhos Fiscal e Consultivo a respeito das majorações pretendidas e votadas. Logo, ex vi do que dispõe o art. 341, caput, do CPC, de rigor concluir que a inexistência de prévio parecer dos Conselhos Fiscal e Consultivo a respeito da majoração das despesas ordinárias e criação de despesas extraordinárias, restou incontroversa. Isto posto, uma vez evidenciado o descumprimento de um dos requisitos formais para validade do ato, era mesmo de rigor a declaração de nulidade ou invalidade das deliberações acerca da majoração das despesas ordinárias e criação da taxa extraordinária levadas a efeito na AGE de 06/10/2020. – Recursos improvidos.